Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Concedo à embargante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de formulado pelo embargado, em impugnação, para reconhecimento de que a interposição dos embargos de declaração foi com intuito protelatório. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora